Tribunal: TJBA
Processo: 0004363-91.2009.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004363-91.2009.8.05.0004 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelantes: JAIME ALVES DO LAGO E OUTROS Advogado(s): JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA Apeladas: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. E OUTROS Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SINISTRO OCORRIDO EM 1992. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DE RESOLUÇÃO INFRALEGAL POSTERIOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação que objetiva o pagamento complementar da indenização relativa ao seguro obrigatório (DPVAT), em razão de acidente ocorrido em dezembro de 1992. A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o valor pago administrativamente em julho de 1994 foi adequado. A parte autora foi condenada ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça. Irresignados, os autores apelaram, pugnando pela fixação da indenização com base no salário mínimo vigente na data do sinistro e pela inaplicabilidade da Resolução CNSP nº 3/94. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o valor da indenização do seguro obrigatório deve ser calculado com base no salário mínimo vigente à época do sinistro (dezembro/1992), ou na data do pagamento administrativo (julho/1994); (ii) se é possível a aplicação retroativa da Resolução nº 3/94 do CNSP, que limitou o valor da indenização após a ocorrência do sinistro. III. Razões de decidir 3. O direito intertemporal estabelece que a lei aplicável ao contrato de seguro é a vigente ao tempo do fato gerador, ou seja, o sinistro. 4. Na data do sinistro (7/12/1992), vigia a Lei nº 6.194/74, com as alterações da Lei nº 8.441/92, que estabelecia indenização de 40 salários mínimos para casos de morte. 5. O STJ consolidou entendimento de que a base de cálculo da indenização do DPVAT deve considerar o valor do salário mínimo vigente na data do sinistro, atualizado até o efetivo pagamento. 6. A Resolução CNSP nº 3/94 não pode retroagir para limitar o valor da indenização referente a acidente ocorrido em data anterior à sua vigência, por violar o princípio da irretroatividade das normas e da legalidade. 7. Diante do valor efetivamente pago (R$ 1.856,04), é devida a complementação da indenização, a ser apurada em liquidação de sentença, considerando-se os valores e critérios estabelecidos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedido inicial julgado procedente. Tese de julgamento: "1. O valor da indenização do seguro obrigatório (DPVAT) deve ser apurado com base no salário mínimo vigente à época do sinistro, nos termos da legislação então aplicável. 2. É vedada a aplicação retroativa de resolução infralegal que limite valores indenizatórios fixados por lei federal". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 6.194/74, arts. 3º e 5º, § 1º; Lei nº 8.441/92; CPC, arts. 85, § 11, 931, 937, I a IX, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 492.631/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 17/12/2014; STJ, AgRg no AREsp nº 649.687/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 18/05/2015; STJ, AgInt no AREsp n. 1.824.121/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe de 18/3/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0004363-91.2009.8.05.0004, sendo Apelantes Jaime Alves do Lago e Marinalva dos Santos e Apeladas Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A e Companhia Excelsior de Seguros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator